Tribunal: TJMT
Processo: 1017346-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017346-90.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Recondução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SIMONE MENDES DE MELO SANTOS - CPF: 014.237.611-62 (IMPETRANTE), IVAN FELIPE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 055.800.831-30 (ADVOGADO), SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MT (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU, EM PARTE, A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO FORMAL. INOBSERVÂNCIA DO AVISO PRÉVIO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA SERVIDORA CONTRATADA PRECARIAMENTE. ILEGALIDADE DO ATO. RECONDUÇÃO AO CARGO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS PELA VIA MANDAMENTAL. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por professora contratada temporariamente contra ato do Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso, que determinou sua exoneração sem prévia motivação formal, aviso prévio ou instauração de processo administrativo, visando à sua recondução ao cargo e ao pagamento de verbas salariais retroativas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (I) verificar a legalidade da rescisão unilateral do contrato temporário, diante da ausência de motivação formal e de aviso prévio; e (II) analisar a possibilidade de pagamento de valores retroativos por meio de mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3. A precariedade do vínculo temporário não autoriza a dispensa arbitrária, sendo necessária motivação formal e respeito ao aviso prévio de 30 dias, conforme exigido pela LC n. 600/2017.

4. A substituição da impetrante por outra contratada temporária desnatura a justificativa de conveniência administrativa, configurando ilegalidade do ato.

5. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que mesmo vínculos precários exigem observância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

6. O pagamento de verbas retroativas encontra óbice nas Súmulas 269 e 271 do STF e no art. 14, § 4o, da L. no 12.016/2009, devendo ser buscado em ação própria.

IV. Dispositivo e tese

7. Segurança parcialmente concedida, para declarar a ilegalidade da rescisão antecipada do contrato e assegurar a reintegração da impetrante ao cargo até o termo final pactuado, afastando-se a pretensão de recebimento de valores retroativos.

Tese de julgamento:
“1. A rescisão antecipada de contrato temporário exige motivação formal e prévio aviso de 30 dias, sob pena de nulidade, especialmente quando a substituição se dá por outro servidor igualmente contratado a título precário. 2. O mandado de segurança não é meio idôneo para cobrança de verbas salariais retroativas, as quais devem ser pleiteadas em ação própria.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incs. LIV e LV; LC n. 600/2017, art. 14, III; L. n. 12.016/2009, art. 14, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas ns. 269 e 271; TJMT, Remessa Necessária Cível no 1004312-98.2023.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 29.09.2024; TJMG, Ap. Cível/Rem. Necessária no 1.0000.24.252676-2/002, Rel. Des. Leite Praça, j. 03.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Colenda Turma,

Trata-se de
Mandado de Segurança
, com pedido liminar, impetrado por Simone Mendes de Melo Santos, contra suposto ato ilegal atribuído ao Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso (SEDUC), consubstanciado em sua exoneração do cargo de professora temporária que exercia na Escola Estadual Professora Amélia de Oliveira Silva, no Município de Rondonópolis/MT, sem prévia instauração de processo administrativo ou comunicação formal.

Narra a Impetrante que foi contratada para prestar serviços de professor, por meio do Contrato n. 204899/36, com vigência de 27/01/2025 a 18/12/2025, após aprovação em processo seletivo simplificado.

Discorre que, em 10/04/2025, ao chegar à unidade escolar, foi informada de seu desligamento, sem qualquer notificação anterior, justificativa formal, ou instauração de processo administrativo disciplinar.

Defende violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5o, incisos LIV e LV da CF/88), bem como descumprimento do art. 14, § 3o, da Lei Complementar Estadual n. 600/2017, que exige comunicação prévia de 30 dias para rescisão unilateral de contrato temporário por iniciativa da Administração Pública.

Sustenta, ainda, que sua exoneração teve como única finalidade abrir vaga para outra professora, também contratada temporariamente, proveniente de permuta com o Município de Rondonópolis – o que, segundo sua tese, configura simulação e desvio de finalidade.

Diante dis
so, postula, liminarmente, a anulação do ato administrativo que resultou na rescisão antecipada do seu contrato de trabalho, com
a sua

recondução ao cargo, bem como o pagamento das verbas salariais correspondentes ao período em que permaneceu afastada, até o efetivo cumprimento da medida liminar.

No mérito, requer a concessão da ordem (id. 289709875).

Acompanha a inicial o contrato de trabalho da Impetrante; informações que revelam prestação de serviço da professora permutada na mesma escola em que a Impetrante, no período de 11/04/2025 a 18/12/2025; ofício enviado à SEDUC solicitando motivação acerca do ato de desligamento da Impetrante, datado de 28/04/2025; comprovantes bancários; declaração de hipossuficiência e a Lei Complementar n. 04/90 (id. 289709875).

A ação constitucional foi inicialmente distribuída ao Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que se declarou incompetente e determinou o encaminhamento dos autos a este Tribunal de Justiça, por se tratar de ato atribuído ao Secretário de Estado, o que atrai a competência originária
desta C
orte, nos termos do art. 96, inciso I, alínea "g", da Constituição do Estado de Mato Grosso (id. 289709875, pág. 109).

O pedido liminar foi deferido para reintegração da Impetrante e pagamento das verbas salariais retroativas (ids. 296497861, 295695895 e 295712359).

A autoridade coatora prestou informações sustentando, em preliminar, a inadequação do mandado de segurança para cobrança de valores pretéritos, invocando as Súmulas 269 e 271 do STF e o art. 14, §4o, da Lei 12.016/2009. No mérito, que o distrato se deu por força de termo de cooperação técnica entre Município e SEDUC, com base na Instrução Normativa n. 012/2024, que prioriza efetivos e cooperados.

Requer, portanto, a extinção do mandado de segurança por inadequação da via eleita e, no mérito, a denegação da ordem (id. 299841377).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pela Dr.a Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifestou pelo provimento parcial do recurso, para somente para garantir a recondução da impetrante ao cargo de Professora Licenciada em Letras, nos termos do contrato, afastando o pedido de pagamento de valores retroativos (id. 306159886).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consignado no relatório, pretende a Impetrante, Simone Mendes de Melo Santos, professora contratada temporariamente pela Secretaria de Estado de Educação do Estado de Mato Grosso, por meio da ação mandamental, a concessão da segurança para que a autoridade coatora promova sua recondução ao cargo e efetue o pagamento das verbas salariais correspondentes ao período em que permaneceu afastada, por ter sido exonerada sem instauração de processo administrativo ou comunicação formal.

Com efeito, nos termos do art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, é assegurado a todos o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, especialmente nos casos em que a Administração Pública, de forma unilateral, adota medidas que afetam diretamente a esfera jurídica do administrado, mesmo nos vínculos precários decorrentes de contratos temporários.

No caso em apreço, a Impetrante foi contratada por prazo determinado, nos termos da Lei Complementar n. 600/2017, com vigência até 18/12/2025.

Consta que, em 10/04/2025, foi surpreendida com seu desligamento imediato, sem qualquer notificação formal ou justificativa.

A Administração Pública alega que a vaga foi redirecionada para atender a um termo de cooperação técnica com o Município de Rondonópolis, e que a substituição se deu por conveniência administrativa. Contudo, a servidora que assumiu a vaga não é efetiva, sendo também contratada por tempo determinado.

A Instrução Normativa n. 012/2024/SEDUC/MT prevê, de fato, a precedência de servidores efetivos na ocupação das vagas. Porém, essa substituição específica não se deu por efetivo retorno de servidor de carreira, mas por mera alocação de outra contratada via cooperação, o que desnatura a motivação legítima para o distrato.

Mais ainda, o art. 14, inciso III, da LC n. 600/2017, exige aviso prévio de 30 (trinta) dias para a rescisão contratual unilateral por iniciativa da Administração, o que também não foi respeitado.

A ausência de motivação formal, a inexistência de aviso prévio e a substituição por contratada de outra esfera federativa, em regime precário, revelam manifesta ilegalidade no ato impugnado.

A jurisprudência do STF e do STJ tem reiteradamente reconhecido que a precariedade do vínculo não autoriza exonerações arbitrárias, sendo necessário respeito aos princípios da legalidade e da motivação. A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO ANTECIPADA DE SERVIDORA CONTRATADA POR MEIO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária referente à sentença que, em mandado de segurança impetrado por Márcia da Costa e Faria, anulou o ato administrativo que resultou na rescisão antecipada de seu contrato temporário de professora licenciada em pedagogia no Município de Cáceres, sem a instauração de procedimento administrativo e sem a garantia do contraditório e da ampla defesa.

II. Questão em discussão

2.
A questão em debate consiste na legalidade da exoneração da servidora temporária sem prévio procedimento administrativo e na observância das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3.
A Administração Pública tem o poder de rescindir contratos temporários com base em conveniência e oportunidade, porém, se o motivo da rescisão é excepcional, torna-se vinculado a um procedimento administrativo.
4. No caso, a exoneração foi realizada sem o devido processo legal e sem justificativa formal que se enquadrasse nas hipóteses previstas no art. 11 da Lei Municipal n.o 1.931/2005, o que configura violação ao art. 5o, incisos LIV e LV, da CF/1988 e art. 37, da CF/88.

IV. Dispositivo e tese

5. Ratificação da sentença que concedeu a segurança em parte para anular o ato administrativo de exoneração e determinar a recondução da impetrante ao cargo até o término do contrato.

Tese de julgamento:
"É nula a rescisão antecipada de contrato temporário de servidor público sem a observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Lei Municipal n.o 1.931/2005, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594296 – Tema 138, Rel. Min. Roberto Barroso; TJ-SC, Remessa Necessária Cível n.o 0012176-90.2013.8.24.0008, Rela. Sônia Maria Schmitz, Quarta Câmara de Direito Público; TJ-MT, Apelação n.o 0040490-07.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal. (N.U 1004312-98.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/09/2024, Publicado no DJE 29/09/2024). Destaquei

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. DISPENSA DE OFÍCIO
. ALEGAÇÃO DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR.
NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais contra sentença que concedeu a segurança pleiteada, determinando a reintegração do impetrante ao cargo temporário de Professor de Educação Básica, até 31/12/2024. A dispensa do impetrante foi fundamentada no art. 71, XII, da Resolução SEE-MG no 4.920/2023, em razão da existência de indícios de conduta indevida, consistentes em importunação sexual contra alunos, sem a instauração de processo administrativo disciplinar (PAD).
II. Questão em discussão

2. Preliminares: Não há preliminares a serem apreciadas.
3. Mérito:

3.1. Discute-se a legalidade da dispensa de ofício do impetrante sem a instauração de processo administrativo.
3.2.
Avalia-se a necessidade de observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa na rescisão de contratos temporários quando a motivação envolve suposta infração disciplinar
.
III. Razões de decidir

4. A dispensa do impetrante foi fundamentada na suposta prática de conduta indevida e na necessidade de proteção ao ambiente escolar. Contudo, a Resolução SEE-MG no 4.920/2023, em seu art. 71, § 7o, expressamente exige a instauração de procedimento administrativo para análise de transgressões disciplinares, garantindo ao servidor a ampla defesa e o contraditório.
5. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que, quando a rescisão de contrato temporário se baseia em falta disciplinar, é obrigatória a instauração de processo administrativo para assegurar os direitos fundamentais do servidor, sob pena de nulidade do ato administrativo.
6.
A ausência de PAD no caso concreto configura violação ao devido processo legal, tornando ilegal a dispensa do impetrante e justificando a manutenção da sentença que determinou sua reintegração ao cargo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido. Remessa necessária julgada prejudicada.
8. Tese de julgamento: "A dispensa de servidor temporário por suposta infração disciplinar exige a instauração de processo administrativo, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa, sob pena de nulidade do ato administrativo."
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, LV e LIV; Resolução SEE-MG no 4.920/2023, art. 71, § 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp 1378845/CE; STF - RE 594.040/SP-AgR; STF - RE 608679/PI. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.24.252676-2/002, Relator(a): Des.(a) Leite Praça, 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/04/2025, publicação da súmula em 08/04/2025) Destaquei

No que tange ao ponto que se pretende a condenação ao pagamento de valores retroativos, há óbice legal.

As Súmulas 269 e 271 do STF consolidam o entendimento de que o mandado de segurança não substitui a ação de cobrança (Súmula 269) e não produz efeitos patrimoniais pretéritos, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria (Súmula 271). Confira-se:

Nessa linha, o § 4o do art. 14 da Lei n. 12.016/2009 estabelece que o pagamento de vantagens decorrentes da concessão de segurança somente poderá ocorrer a partir do ajuizamento.

Sendo assim, a eventual cobrança de valores retroativos deve ser perseguida por meio de ação própria, com dilação probatória adequada.

Forte nessas razões,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
para declarar a ilegalidade da rescisão contratual da Impetrante, confirmando a liminar apenas quanto à reintegração no cargo, até 18/12/2025, afastado o pedido de verbas retroativas, por inadequação da via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025